Tribunal: TJBA
Processo: 8035015-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035015-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

AGRAVADO: FELIPE MIGUEL DE ALMEIDA FRANCISCO

Advogado(s)
:
LARISSA ALVARES RIBEIRO, DANIELA FELIX LEITE LEAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. ENSINO SUPERIOR. PROGRESSÃO CURRICULAR EM CURSO DE MEDICINA. ERRO ADMINISTRATIVO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENESUP - Centro Nacional de Ensino Superior Ltda., visando à reforma de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar que fosse assegurado ao estudante Felipe Miguel de Almeida Francisco o acesso ao portal acadêmico e a matrícula no semestre seguinte do curso de Medicina, independentemente da regularização de débitos pretéritos e de pendências curriculares.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade da decisão que autorizou o agravado a prosseguir no curso de Medicina, apesar da não conclusão formal das disciplinas do ciclo básico, em razão de conduta prévia da instituição que permitiu a matrícula, participação em aulas, provas e estágios, consolidando situação fática e jurídica em seu favor.

III. Razões de decidir

3. A instituição de ensino autorizou, cadastrou e recebeu pagamento referente à matrícula do agravado no quinto semestre, permitindo sua participação regular nas atividades acadêmicas.

4. Posteriormente, de forma unilateral, cancelou a matrícula com base em regra interna de pré-requisito não observada oportunamente.

5. O comportamento da agravante violou o princípio da boa-fé objetiva e o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), previstos no art. 422 do Código Civil.

6. A tutela deferida visou preservar a continuidade dos estudos e evitar prejuízo irreparável à formação acadêmica do agravado, observando os princípios da razoabilidade e segurança jurídica.

7. Aplicação da teoria do fato consumado, dado o esgotamento do semestre sob amparo da decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição de ensino que autoriza a matrícula, recebe pagamento e permite o cumprimento de atividades acadêmicas não pode, posteriormente, anular o semestre cursado sob alegação de pendências curriculares, sob pena de violar o princípio da boa-fé.

2. Em casos de consolidação de situação acadêmica por erro da instituição, aplica-se a teoria do fato consumado para resguardar a trajetória estudantil do aluno."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8035015-05.2025.8.05.0000
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA
e parte(s) recorridas
FELIPE MIGUEL DE ALMEIDA FRANCISCO

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA